Tribunal: TCU
Processo: 036.829/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Ministério do Esporte (extinto). Convênio. Realização do 23o ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer. Promoção de encontro de profissionais, acadêmicos e demais interessados na discussão sobre as relações entre o lazer e as possibilidades de construção de uma sociedade sustentável. Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Exame das alegações de defesa apresentadas em atendimento à citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em razão de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos do Convênio 756188/2011, para a realização do 23o Encontro Nacional de Recreação e Lazer (Enarel), na cidade de Avaré-SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da entidade Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Difusão da Cultura e Educação (APRECED) e do Sr. Celso Gasparino; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Difusão da Cultura e Educação (APRECED) e do Sr. Celso Gasparino, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 7/10/2011 92.110,00 9.3. aplicar, individualmente, à Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Difusão da Cultura e Educação (APRECED) e ao Sr. Celso Gasparino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.